Tribunal: TJSP
Processo: 1500014-39.2017.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com A Tese n. 810 da repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E ou INPC e juros de mora da caderneta de poupança. Não modulação de efeitos nos Embargos de Declaração no

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com A Tese n. 810 da repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E ou INPC e juros de mora da caderneta de poupança. Não modulação de efeitos nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral. Rejeição dos embargos à execução que pretendiam a incidência da TR. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.